Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-56.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de indenização securitária por sub-rogação. Aparelhos eletrônicos danificados em razão de supostos distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição de energia. Pagamento de indenização securitária aos segurados. Pretensão regressiva da seguradora contra quem entende ser a causadora do prejuízo. Sentença de improcedência.
-

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de indenização securitária por sub-rogação. Aparelhos eletrônicos danificados em razão de supostos distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição de energia. Pagamento de indenização securitária aos segurados. Pretensão regressiva da seguradora contra quem entende ser a causadora do prejuízo. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Pretensão da apelante de que a apelada seja compelida a produzir prova documental. Descabimento.
- Sub-rogação. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova, porque a apelante não é hipossuficiente e não trouxe aos autos elementos capazes de conferir verossimilhança a suas alegações.
- Nexo de causalidade não demonstrado. Ausência de provas de que as supostas avarias nos equipamentos dos segurados foram causadas por problemas na rede elétrica mantida pela apelada. Documentos genéricos e superficiais. Impossível a realização de perícia em juízo, porque não preservados os aparelhos danificados. Não comprovadas falhas na prestação de serviços. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.